Tribunal: TJES
Processo: 5001010-21.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-21.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS FELIPE SABADINE RANGEL
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001010-21.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
LUIS FELIPE SABADINE RANGEL

RECORRIDO:
LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DOS DOCUMENTOS. FOTO DE PESSOA DIVERSA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais ajuizada por LUIS FELIPE SABADINE RANGEL em face de LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Em síntese, o requerente alega que em 22 de julho de 2021 recebeu uma mensagem, via SMS, informando que seu nome teria sido enviado para negativação e protesto, ainda naquele mesmo dia, a mensagem ainda solicitava que o Autor negociasse com a AVENIDA, sem mais detalhes ou qualquer outra informação.

O recorrente afirma que jamais teve qualquer relação comercial com a requerida, por isso, acreditou se tratar de erro e ignorou a mensagem. Todavia, recebeu uma ligação da CLUB MAIS que afirmava haver o débito em aberto, momento em que o Autor esclareceu que jamais foi cliente da loja em questão e por isso não teria como possuir débitos em seu nome.

Ato contínuo, ao tentar financiar um imóvel com o banco BANESTES foi informado que possuía uma restrição ao seu nome nos serviços de proteção ao crédito e por isso teve seu financiamento negado. Nesse momento o requerente descobriu que a AVENIDA negativou seu nome e CPF em decorrência de uma suposta dívida contraída em 15/11/2019, através do cartão de crédito da própria loja, no valor de R$1.283,54 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Em razão de não ter feito qualquer contrato com a loja, o autor fez um B.U. pela utilização fraudulenta de seus dados e procurou o auxílio da justiça.

Em sede de contestação, a AVENIDA afirma que não pode ser responsabilizada pelo uso fraudulento por terceiros dos dados do autor, que ela realiza a verificação e que no momento não havia qualquer registro de perda/roubo aos documentos do autor. Para comprovar a regularidade da contratação anexou o contrato, a foto da identidade e a foto da pessoa que fez o cartão aos autos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Revogo, pois, a decisão liminar do ID 11477843.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4583941, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito e aponta a falsificação grosseira do documento do autor. Em razão disso, pede a concessão da inversão do ônus da prova em favor do Recorrente; bem como para que seja confirmada a tutela antecipada para que as Recorridas cessem a cobrança indevida e o nome do Recorrente seja excluído definitivamente do cadastro de maus pagadores, assim como seja declarada a inexistência do débito em nome do Recorrente.

Requer, ademais, a reforma da r. sentença, a fim de que sejam as Recorridas condenadas a pagar no mínimo R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais ao Recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada merece reforma, visto que, pode-se inferir da análise dos autos que o Recorrente comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, que foi cadastrado indevidamente nos sistemas de proteção ao crédito.

Em sede de contestação a requerida juntou o contrato assinado pelo terceiro, o documento de identidade utilizado e a foto da pessoa que solicitou o cartão. A partir dessa documentação é evidente que se trata de falsificação grosseira. Portanto, é flagrante a necessidade de se reconhecer a inexistência de qualquer relação jurídica entre o autor e as requeridas.

As assinaturas firmadas no contrato são completamente diferentes da assinatura da parte requerente em comparação ao que consta na procuração (ID n 4583911) e na CNH (ID 4583910) e ainda, a assinatura no documento de identidade utiliza a grafia errada do nome do autor e como pode se observar no contrato, tal fato se repete, visto que
o falsário escreve o nome do autor com as letras s e z em partes diferentes do documento.

Ademais,
a foto do autor em sua CNH é completamente diferente daquela que consta tanto no RG apresentado pela requerida junto ao contrato quanto a imagem que consta no Id.4583934 pg. 7
, sendo evidente se tratarem de pessoas diversas.

Assim, entendo ser de rigor o acolhimento de referidos pleitos, a fim de resguardar a impossibilidade de a parte recorrente ser penalizado por dívida contraída por terceiro,
uma vez que comprovado que a dívida que deu ensejo a cobrança descrita nos autos foi contraída por falsário.

É dever da parte ré fiscalizar as contratações de serviço a fim de evitar transtornos indevidos aos consumidores, não havendo que se falar em culpa de terceiro ou caso fortuito se não foi diligente o suficiente. Assim, deve a requerida suportar o risco de sua atividade, indenizando os danos sofridos.

Destaco ser desnecessária a produção de prova pericial, no presente caso, conforme precedentes abaixo colacionados:

Sobre a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO 22.
DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
. (...)
II - É dispensável o incidente de falsidade com a perícia grafotécnica quando a falsificação da assinatura é grosseira, podendo ser constatada pela simples análise e comparação das rubricas.
III - A devolução do cheque por motivo divergência ou insuficiência de assinatura do emitente isenta o réu da responsabilidade do seu pagamento, porquanto o documento não se presta para instruir o pedido monitório. IV - Apelação desprovida. (TJ-DF 07006137120188070003 DF 0700613-71.2018.8.07.0003, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente.
Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao pedido de dano moral, tendo sido demonstrado nos autos o
claro desrespeito ao direito do consumidor
e neste tocante não se pode desprezar o sentimento de impotência e descaso pelo que passou o requerente, na medida em que a conduta da ré foi abusiva, sendo cobrada por serviço que jamais contratou e que teve seu nome inscrito indevidamente nos serviços de proteção crédito,
leva-se à configuração de dano moral
.

É sabido que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? não. O autor insistiu na solução extrajudicial? não. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? não. Os requeridos deram o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Os requeridos deram a atenção necessária ao vício do produto que comercializam? não. Foi providenciado pelos requeridos mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, os requeridos apresentaram proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. Os requeridos atuaram judicialmente com resistência injustificada? não. Os requeridos apresentaram proposta razoável de acordo? não.

Pois bem, nem todos os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor em todas as esferas de balizamento.

Todavia, a condição econômica da autora, aliada a condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$10.000,00 encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR
as requeridas a indenizarem os danos morais causados ao requerente no importe de R$10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

b) DETERMINAR
que a requerida se abstenha de cobrar o autor em relação ao débito em aberto objeto desta lide, qual seja, o valor de R$1.283,54 (um mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), em nome do autor, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, sob pena de multa de R$ 200,00 por cobrança, limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos);

c) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR
que a ré proceda com a retirada da negativação em nome do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00, também limitada nos termos da determinação acima;

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)